Tribunal: TJSP
Processo: 2167417-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de veículos – Medida liminar concedida, permitindo o pagamento integral da dívida em 05 (cinco) dias a contar da citação – Direito do credor fiduciário em consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio no prazo estipulado no Decreto-Lei no 911/69, ou seja, nos cinco dias posteriores a apreensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de veículos – Medida liminar concedida, permitindo o pagamento integral da dívida em 05 (cinco) dias a contar da citação – Direito do credor fiduciário em consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio no prazo estipulado no Decreto-Lei no 911/69, ou seja, nos cinco dias posteriores a apreensão – Inteligência do artigo 3o, § 1o, do mesmo Diploma Legal - O C. Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese em recurso repetitivo (REsp no 1.418.592/MS – julgado em 14.5.2014), no sentido da impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade do bem móvel em favor do credor fiduciante, devendo ser pago o valor integral da dívida, nos cinco dias subsequentes a apreensão – Decisão reformada, neste tópico – Recurso provido.